Tribunal: TJDFT
Processo: 0021134-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inadimplemento ou a mora, que resulte na inutilidade da prestação para o credor, é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução da promessa de compra e venda de imóvel em regime de incorporação.
2. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento ou mora. Mas ainda que se entendesse de modo diverso, questões relacionadas aos trâmites para a expedição do “Habite-se” não são fatos imprevisíveis, tampouco insuperáveis, de modo que não eximem o incorporador de cumprir com sua prestação.
3. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido: Acórdão n.1096694, 20160111136057APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: 899/904; Acórdão n.1091797, 20160110992988APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 03/05/2018. Pág.: 276/278, acompanhando a pacificação do entendimento em sede recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013.
4. Havendo cláusula penal assegurando a reparação pelo atraso na entrega da unidade, cujo parâmetro é equivalente o valor locativo (0,5% do valor do contrato), é lícito ao promitente comprador exigi-la a título de lucros cessantes (art. 475, CC).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.